Tribunal: TJSP
Processo: 1520639-96.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas. Absolvição por insuficiência de provas do tráfico: Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas. Absolvição por insuficiência de provas do tráfico: Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo – Depoimentos acusatórios que são coerentes e harmônicos – Ré que acabou confirmando que estava na posse das drogas, mesmo tentando se isentar de culpa – Prova da mercancia não precisa ser direta - A quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma que estavam embaladas, e, também, o sugestivo contexto fático em que ocorreu o flagrante, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar a acusada. Condenação mantida. Pedido para a redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06: Inadequado – Foi apreendida quantidade considerável e drogas de naturezas diversas – A própria ré afirmou que já havia sido internada na Fundação Casa pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, fato este que exige maior cautela na concessão de benefícios, evidenciando ser inapropriada a redução, pois a acusada é envolvida com a traficância desde sua adolescência. Regime: A imposição de regime diverso do fechado não atenderia ao princípio da suficiência – Impossível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pois a pena supera 04 anos – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.